Tribunal: TJMT
Processo: 1008637-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: Direito processual constitucional. Mandado de Segurança. Múnus público. Dispensa de jurada diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. Prova clínica robusta. Incompatibilidade psíquica com o exercício da função. Fundamentação judicial dissociada das evidências técnicas. Prevalência dos direitos fundamentais. Inexistência de interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita. Mandado de segurança conhecido em parte e, nesta, segurança concedida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Q. F.S.M. contra decisão judicial que indeferiu pleito de dispensa do múnus público de jurada, mesmo diante de comprovada condição clínica de Transtorno do Espectro Autista (TEA), grau 2, no âmbito do Projeto “Mais Júri”, na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
2. A impetrante apresentou documentação médica e psicológica detalhada, demonstrando quadro de sensibilidade emocional acentuada, hipersensibilidade sensorial, rigidez comportamental, bem como grave transtorno de ansiedade, condições que a incapacitam para participar de sessões do Tribunal do Júri.
3. O presente mandamus objetiva, de forma definitiva, a exclusão da impetrante da lista anual de jurados, bem como o impedimento de novas convocações enquanto perdurarem as condições clínicas impeditivas. Postulou-se, ainda, o reconhecimento da gratuidade da justiça.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a via do mandado de segurança é adequada para impugnar decisão judicial que indefere pedido de dispensa do serviço de jurado; (ii) se está caracterizado justo impedimento fundado em condição clínica que inviabiliza a função de jurada; (iii) se a decisão judicial impugnada vulnerou direitos fundamentais da impetrante, notadamente os relativos à dignidade da pessoa humana e à proteção da saúde mental; e (iv) se há interesse recursal no pleito de justiça gratuita em se tratando de feito isento de custas processuais.
III. Razões de decidir
5. A prova documental constante nos autos — composta por relatórios médicos, atestados, laudos neuropsicológicos e prescrição medicamentosa — demonstra, de forma inequívoca, que a impetrante se encontra clinicamente inapta ao exercício da função de jurada, nos moldes do artigo 443 do Código de Processo Penal.
6. A decisão impugnada, ao desconsiderar os elementos técnicos apresentados, limitou-se a concluir pela ausência de impedimento absoluto, sem realizar análise substancial do acervo clínico, incorrendo em omissão injustificada que vulnera direitos fundamentais da paciente.
7. A jurisprudência pátria reconhece a legitimidade da escusa do múnus público de jurado com base em motivo relevante, inclusive de ordem psíquica, desde que devidamente comprovado, sendo inadmissível a exigência de exposição à atividade que represente risco à integridade mental do convocado.
8. Quanto ao pedido de justiça gratuita, não subsiste interesse recursal, porquanto o mandado de segurança, nos termos da Constituição Estadual (art. 10, inciso XXII) e da Tabela A do Provimento no 11/2018-CGJ, é isento de custas processuais. Ausente qualquer ônus financeiro, o pleito carece de objeto, razão pela qual não deve ser conhecido.
IV. Dispositivo e tese
10. Mandado de segurança conhecido em parte e, na parte conhecida, segurança concedida, nos seguintes termos: (i) reconhecimento do justo impedimento da impetrante ao exercício da função de jurada, por motivo clínico relevante; (ii) determinação de sua exclusão da lista anual de jurados da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, com abstenção de futuras convocações enquanto perdurarem os fatores clínicos impeditivos.
Tese de julgamento: “1. O serviço perante o Tribunal do Júri, embora revestido de alta relevância pública, não possui caráter absoluto, podendo ser afastado quando comprovada, por meio de documentação idônea, a incompatibilidade clínica com sua execução. 2. O motivo relevante previsto no artigo 443 do Código de Processo Penal abrange condições psíquicas que, conquanto não configurem impedimento absoluto, exponham o jurado a prejuízos significativos. 3. Em se tratando de feito isento de custas processuais, não subsiste interesse jurídico no pleito de justiça gratuita, razão pela qual tal pedido não deve ser conhecido.”
________________
Dispositivos citados: artigos 1o, inciso III, 6o e 196 da Constituição Federal; artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal; artigos 437, X, e 443 do Código de Processo Penal; artigo 7o, inciso III, e artigo 25 da Lei no 12.016/2009; artigo 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012; artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso; Tabela A e Nota “a” do Provimento no 11/2018-CGJ.
Jurisprudências relevantes mencionadas: STJ - AgR no MS 38.472/RS, relator Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 5/6/2023, DJe 4/7/2023; TJ-DF 07037612620238070000 1680436, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2023; TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL: 10048592520248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2024, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 19/11/2024; TJ-MT - MS: 10158321520198110000 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/10/2019, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 18/10/2019; N.U 1015403-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024, N.U. 1017172-86.2022.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 04/05/2023, DJE 12/05/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008637-66.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Inclusão/exclusão de Jurado, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 690.774.524-00 (ADVOGADO), QUESIA FRANCISCA DA SILVEIRA MAGALHAES - CPF: 950.857.261-20 (IMPETRANTE), CAIO ALMEIDA NEVES MARTINS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito processual constitucional. Mandado de Segurança. Múnus público. Dispensa de jurada diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista. Prova clínica robusta. Incompatibilidade psíquica com o exercício da função. Fundamentação judicial dissociada das evidências técnicas. Prevalência dos direitos fundamentais. Inexistência de interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita. Mandado de segurança conhecido em parte e, nesta, segurança concedida.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por
Q. F.S.M.
contra decisão judicial que indeferiu pleito de dispensa do múnus público de jurada, mesmo diante de comprovada condição clínica de Transtorno do Espectro Autista (TEA), grau 2, no âmbito do Projeto “Mais Júri”, na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

2.

A impetrante apresentou documentação médica e psicológica detalhada, demonstrando quadro de sensibilidade emocional acentuada, hipersensibilidade sensorial, rigidez comportamental, bem como grave transtorno de ansiedade, condições que a incapacitam para participar de sessões do Tribunal do Júri.

3.

O presente
mandamus
objetiva, de forma definitiva, a exclusão da impetrante da lista anual de jurados, bem como o impedimento de novas convocações enquanto perdurarem as condições clínicas impeditivas. Postulou-se, ainda, o reconhecimento da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a via do mandado de segurança é adequada para impugnar decisão judicial que indefere pedido de dispensa do serviço de jurado; (ii) se está caracterizado justo impedimento fundado em condição clínica que inviabiliza a função de jurada; (iii) se a decisão judicial impugnada vulnerou direitos fundamentais da impetrante, notadamente os relativos à dignidade da pessoa humana e à proteção da saúde mental; e (iv) se há interesse recursal no pleito de justiça gratuita em se tratando de feito isento de custas processuais.

III. Razões de decidir

5.

A prova documental constante nos autos — composta por relatórios médicos, atestados, laudos neuropsicológicos e prescrição medicamentosa — demonstra, de forma inequívoca, que a impetrante se encontra clinicamente inapta ao exercício da função de jurada, nos moldes do artigo 443 do Código de Processo Penal.

6.

A decisão impugnada, ao desconsiderar os elementos técnicos apresentados, limitou-se a concluir pela ausência de impedimento absoluto, sem realizar análise substancial do acervo clínico, incorrendo em omissão injustificada que vulnera direitos fundamentais da paciente.

7.

A jurisprudência pátria reconhece a legitimidade da escusa do
múnus
público de jurado com base em motivo relevante, inclusive de ordem psíquica, desde que devidamente comprovado, sendo inadmissível a exigência de exposição à atividade que represente risco à integridade mental do convocado.

8.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, não subsiste interesse recursal, porquanto o mandado de segurança, nos termos da Constituição Estadual (art. 10, inciso XXII) e da Tabela A do Provimento no 11/2018-CGJ, é isento de custas processuais. Ausente qualquer ônus financeiro, o pleito carece de objeto, razão pela qual não deve ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese

10.

Mandado de segurança conhecido em parte e, na parte conhecida, segurança concedida, nos seguintes termos: (i) reconhecimento do justo impedimento da impetrante ao exercício da função de jurada, por motivo clínico relevante; (ii) determinação de sua exclusão da lista anual de jurados da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, com abstenção de futuras convocações enquanto perdurarem os fatores clínicos impeditivos.

Tese de julgamento:
“1. O serviço perante o Tribunal do Júri, embora revestido de alta relevância pública, não possui caráter absoluto, podendo ser afastado quando comprovada, por meio de documentação idônea, a incompatibilidade clínica com sua execução. 2. O motivo relevante previsto no artigo 443 do Código de Processo Penal abrange condições psíquicas que, conquanto não configurem impedimento absoluto, exponham o jurado a prejuízos significativos. 3. Em se tratando de feito isento de custas processuais, não subsiste interesse jurídico no pleito de justiça gratuita, razão pela qual tal pedido não deve ser conhecido.”

________________

Dispositivos citados:
artigos 1o, inciso III, 6o e 196 da Constituição Federal; artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal; artigos 437, X, e 443 do Código de Processo Penal; artigo 7o, inciso III, e artigo 25 da Lei no 12.016/2009; artigo 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012; artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso; Tabela A e Nota “a” do Provimento no 11/2018-CGJ.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - AgR no MS 38.472/RS, relator Ministro
André Mendonça
, Tribunal Pleno, julgado em 5/6/2023, DJe 4/7/2023;
TJ-DF 07037612620238070000 1680436, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2023; TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL: 10048592520248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2024, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 19/11/2024;
TJ-MT - MS: 10158321520198110000 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/10/2019, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 18/10/2019;

N.U 1015403-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024,
N.U. 1017172-86.2022.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 04/05/2023, DJE 12/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Quésia Francisca da Silveira Magalhães
,
por meio de advogado constituído, impetrou
Mandado de Segurança
contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
, que
indeferiu pedido de dispensa da função de jurada
, formulado nos autos da Ação Penal de no. 1003513-56.2024.8.11.0059 (ID 275917862 – Pág. 20/23).

Relata a impetrante que foi sorteada, no âmbito do projeto “Mais Júri”, para compor o corpo de jurados da referida comarca no exercício de 2025, tendo sido
intimada para comparecer à sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 2.4.2025
.

Sustenta, no entanto, ser
portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA (grau 2)
, associado à comorbidade de
Transtorno de Ansiedade
, com CID’s respectivos F84 e F41.9, quadro clínico que lhe comprometeria gravemente a saúde emocional se submetida ao ambiente estressante e imprevisível do plenário do júri.

Aduz, ainda, que a impetrante reside no município de Confresa/MT, distinto do local da convocação (Porto Alegre do Norte/MT), o que lhe imporia ônus financeiro desproporcional, em face da sua hipossuficiência econômica, reforçando a incompatibilidade da sua convocação com sua realidade pessoal e de saúde.

Frisa que o seu
quadro clínico foi atestado por profissionais especialistas
, com destaque para os
laudos neurológico e neuropsicológico
anexados aos autos, notadamente o Relatório Médico datado de 25.8.2023, que recomenda expressamente o afastamento de situações que possam gerar sobrecarga emocional, ruído sensorial e alteração de rotina — características próprias do Tribunal do Júri.

Afirma que, diante da gravidade da situação, protocolizou pedido de
dispensa do
múnus
público junto ao Juízo impetrado
, devidamente instruído com os documentos comprobatórios. Todavia, a pretensão foi
indeferida
sob o fundamento inidôneo de que sua condição de saúde não ensejaria incapacidade funcional para o exercício da função de jurada.

Com base nesses argumentos, requereu,
liminarmente
, a suspensão dos efeitos da decisão judicial combatida, de modo a impedir sua convocação para a sessão do Tribunal do Júri, evitando exposição desnecessária a risco de agravamento clínico.

No mérito, pretendeu a
concessão definitiva da ordem mandamental
, a fim de que
seja determinada a exclusão definitiva de seu nome da lista de jurados do exercício de 2025
, bem como para que a autoridade impetrada seja compelida a se abster de convocá-la para quaisquer sessões do Tribunal do Júri, enquanto perdurar a condição de saúde que ora se encontra devidamente comprovada nos autos.

Visou, por fim, a concessão da
gratuidade da justiça
, em razão de sua situação econômica (ID 275913876).

A inicial veio instruída com documentos (ID 275913895 e seguintes).

Deferida parcialmente a liminar pleiteada,
suspendeu-se os efeitos da convocação judicial
ora agendada para o dia 2.4.2025, até ulterior deliberação meritória (ID 276748865).

A
autoridade judiciária
prestou informações (ID 277091876).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, exarou parecer opinativo pela concessão da segurança pleiteada, conforme se extrai do sumário que segue
(ID 281992852):

“Mandado de Segurança:
Busca-se a impetrante, a concessão da segurança, para que seja dispensada de compor o Corpo de Jurado do ano 2025, bem como no programa “Mais Juri” perante o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, uma vez que a impetrante é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), comorbidade associada a Transtorno de Ansiedade (CID F87 e F41.9), condição que inviabilizaria sua presença nas sessões de julgamento popular, ambiente sabidamente tenso, imprevisível e emocionalmente desgastante, e além disso, a impetrante reside na cidade de Confresa/MT, o que demandaria certo custo financeiro para o deslocamento até Porto Alegre do Norte, valor que a impetrante não dispõe. –
Liminar parcialmente deferida
– Como se verifica, art. 436 do Código de Processo Penal estabelece a regra geral segundo a qual “o serviço do júri é obrigatório” e nos termos do § 2o do aludido dispositivo legal a “recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa”. Excepcionalmente, determina o art. 437, inciso X do mesmo Código hipóteses de isenção desse serviço, entre elas o caso em que, mediante requerimento, houver efetiva demonstração de “justo impedimento”.
In casu
, a impetrante
Quésia Francisca da Silveira
comprovou mediante documentos em anexos que é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), comorbidade associada a Transtorno de Ansiedade (CID F84 e F41.9), bem como o
“(...) tratamento da Impetrante envolve o uso de medicação (atualmente a Cloridrato de Fluoxetina 10 mg associada ao uso de melatonina), acompanhamento nutricional com uso de suplementos vitamínicos e minerais e, principalmente, evitar situações que venham a lhe causar perturbação de sua saúde mental, conforme consta no mencionado Relatório Médico de 25/08/2023 (...)”
, o que lhe impossibilita de comparecer as sessões plenárias, estando devidamente justificada a sua dispensa.
– Pela concessão da segurança vindicada”.

Ressalte-se que, posteriormente, a defesa apresentou nova petição nos autos, reiterando os fundamentos já expostos na inicial e reforçando o pleito no sentido de que a ordem mandamental seja concedida de forma definitiva, de modo a impedir que a autoridade coatora proceda a qualquer futura convocação da impetrante para compor o Conselho de Sentença (ID 283312354).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Extrai-se dos autos do processo principal, tombado sob o n.o 1003513-56.2024.8.11.0059, que a impetrante,
Quésia Francisca da Silveira Magalhães
, residente no município de Confresa/MT, foi sorteada para compor a lista de jurados no âmbito do projeto “Mais Júri”, com sessão plenária designada para o dia 2 de abril de 2025, a ser realizada na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Em razão de sua condição de saúde mental, a impetrante apresentou requerimento de dispensa do
múnus
público, o qual, contudo, foi indeferido pela autoridade impetrada.

Transcreve-se, para fins de contextualização, excerto da decisão judicial combatida:

“(...) Em relação aos jurados Quésia Francisca da Silveira Magalhães, portadora do Transtorno do Escpetro Autista (TEA), e Paulo Rogério Soares Coelho, que possui Epilepsia Generalizada, entendo que suas condições de saúde não os impossibilitam de atuar como jurados, uma vez que não impedem o exercício de atividades rotineiras, inclusive podendo ocorrer eventual dispensa no próprio dia da sessão plenária(...)” (ID 275917862 – Pág. 21).

Contra a decisão encimada, a defesa manejou o presente mandado de segurança, postulando, em sede liminar, a dispensa da impetrante do comparecimento à sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 24.5.2025, e, ao final, a concessão definitiva da desobrigação.

A liminar foi parcialmente deferida, tão somente para autorizar a dispensa da impetrante quanto à sessão do Tribunal do Júri designada nos autos n.o 1003513-56.2024.8.11.0059, aprazada para o dia 24.5.2025, por se afigurar, naquele momento processual, providência mais consentânea à adequada instrução do feito, permitindo a análise mais detida da controvérsia e sua oportuna submissão ao crivo deste colegiado.

Em tempo, o

Mandado de Segurança constitui remédio constitucional idôneo para a tutela de direito líquido e certo, quando ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009. Trata-se de medida excepcional, cabível para proteção de direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, quando não houver recurso específico nem amparo por
Habeas Corpus
ou
Habeas Data.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o mandado de segurança contra ato jurisdicional somente é cabível quando presentes, de forma cumulativa: (i) a inexistência de recurso próprio capaz de impugnar a decisão; (ii) a ausência de trânsito em julgado; e (iii) a demonstração inequívoca de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada
(Vide:
STJ - AgR no MS 38.472/RS, relator Ministro
André Mendonça
, Tribunal Pleno, julgado em 5/6/2023, DJe 4/7/2023).

No caso em exame, em que se impugna decisão judicial que indeferiu o pedido de dispensa para integrar o Conselho de Sentença no Tribunal do Júri, não há previsão recursal específica no ordenamento jurídico, e diante dessa ausência, legitima-se a utilização do mandado de segurança como via adequada para assegurar a proteção ao direito líquido e certo invocado.

Cumpre assinalar, por oportuno, que embora o serviço perante o Tribunal do Júri constitua encargo legal de indiscutível relevância pública, nos termos do art. 436 do Código de Processo Penal, tal dever não se reveste de caráter absoluto. Sua exigibilidade, por consectário lógico da ordem constitucional vigente, encontra limites intransponíveis nas garantias fundamentais da pessoa convocada, notadamente no que se refere ao direito à saúde e à preservação da dignidade da pessoa humana, valores que se sobrepõem à obrigação legal em hipóteses de comprovada incompatibilidade (arts. 1o, III, e 196, da CF).

A própria legislação infraconstitucional, em sintonia com tais balizas, admite expressamente hipóteses de exclusão do encargo, seja por meio de causas objetivas de isenção (art. 437, do CPP), seja mediante escusa individual fundada em
motivo relevante
, consoante o art. 443 do mesmo diploma legal: “
Somente será aceita escusa fundada em
motivo relevante
devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados.
Destaquei.

A interpretação sistemática e teleológica desses dispositivos conduz à compreensão de que a relevância do motivo não se restringe a situações excepcionais ou impeditivos absolutos. Ao contrário, abrange também circunstâncias concretas que, embora não inviabilizem por completo o comparecimento do jurado, sejam aptas a acarretar-lhe prejuízos significativos — notadamente de ordem física, psíquica, emocional ou até financeira.

Sob tal prisma, mostra-se plenamente legítima a dispensa do serviço quando evidenciado, por documentação idônea, que sua imposição poderá comprometer a integridade do convocado. É o caso, por exemplo, de enfermidades mentais, transtornos de ansiedade ou condições neuropsicológicas que desaconselhem a exposição do indivíduo ao ambiente naturalmente tenso e emocionalmente exigente do plenário do júri.

Trata-se de interpretação consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuja aplicação é indispensável à harmonização entre o interesse público na prestação do serviço e a proteção dos direitos fundamentais do cidadão.

Essa exegese compatibiliza o dever público com a salvaguarda dos direitos fundamentais, evitando que o exercício de uma função nobre — como é o julgamento do Conselho de Sentença — se converta, paradoxalmente, em instrumento de sofrimento ou vulneração de garantias individuais, sobretudo quando o ambiente do júri, por sua complexidade e carga emocional, exacerba fragilidades já diagnosticadas.

A partir desse contexto, constatando-se a existência de motivo relevante apto a justificar, de forma fundamentada, a dispensa do jurado regularmente convocado, não existe óbice jurídico à concessão da medida, desde que a alegação esteja devidamente comprovada e revele incompatibilidade concreta com o cumprimento do encargo, nos termos do que dispõe o art. 437 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, revela-se oportuno colacionar excerto de julgado paradigma, da lavra do eminente Desembargador
Rondon Bassil Dower Filho,
cuja fundamentação alinha-se, com precisão técnica, à
r
at
io decidendi
ora esposada:

“...
Mas o que se entende por motivo relevante
?

Como bem registrado no parecer ministerial, “
a dicção legal relevância do motivo exclui a ideia de que só situações extraordinárias poderiam justificar o pedido de escusa
”, o que implica dizer que motivo relevante não se limita “
a um

motivo irremovível, a um fato sobre o qual não se tenha controle algum, que não possa ser superado com alguma providência compatível
”.

Sob essa moldura,
o motivo relevante deve ser compreendido como algo digno de valor, capaz de ser acreditado como um evento ou uma circunstância importante que, mesmo não impedindo o jurado de atender ao chamado, é capaz de lhe acarretar prejuízos de naturezas diversas, como físico, emocional, psíquico, financeiro ou logísitico
(...) (
TJMT - N.U. 1017172-86.2022.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 04/05/2023, DJE 12/05/2023
). Destaquei.

Conclui-se que tal entendimento, assentado sob a égide dos valores constitucionais que informam o devido processo penal, robustece a interpretação jurídico-sistemática do art. 443 do Código de Processo Penal, ao reconhecer que a escusa ao serviço do júri não se submete a critérios de excepcionalidade absoluta, bastando, para sua admissão, a demonstração objetiva de risco ou incompatibilidade relevante com a condição pessoal do convocado.

No caso
sub judice,
a impetrante
instruiu o
mandamus
com farta documentação médica de análise psicológica
, apta a demonstrar, com segurança, a existência de quadro clínico incompatível com o exercício da função de jurada.

A defesa descreveu, de forma minuciosa, o histórico clínico da impetrante, evidenciando que, mesmo antes do diagnóstico formal de Transtorno do Espectro Autista (TEA), já apresentava sintomas relevantes, que culminaram em repetidas licenças médicas entre os anos de 2020 e 2021. O tratamento específico para o TEA foi iniciado apenas em 2022, com acompanhamento por equipe multidisciplinar, incluindo neurologistas e neuropsicóloga. Consta, também, que o tratamento atual envolve o uso de medicação controlada (Fluoxetina e melatonina), suplementação nutricional e, sobretudo, a orientação expressa para evitar ambientes emocionalmente exigentes, a fim de preservar sua estabilidade psíquica — restrição esta destacada no Relatório Médico datado em 25.8.2023.

Dentre os documentos que compõem o acervo cognitivo dos presentes autos
,
destacam-se:

a)

Históricos de afastamento médico do trabalho, por períodos sucessivos (de 7.8.2020 a 5.10.2020; 6.10.2020 a 4.12.2020 e 5.12.2020 a 3.1.2021), subscritos pela médica Dra.
Virgínia Queiroz Campos Leal
(ID 275917863 – Pág. 2/5);

b)

Atestado médico datado de 11.1.2022, subscrito pela Dra.
Fabiana Ribeiro Gonçalves
(neurologista – CRM-GO 7919), constatando que a impetrante

apresentava sinais e sintomas compatíveis com Transtorno do Espectro Autista (TEA); bem como atestado subsequente, datado de 20.12.2022, indicando que a impetrante estava em acompanhamento neurológico específico para a referida condição, com prescrição de uso diário de Paroxetina 10mg (ID 275917864/65).

c)

Relatório clínico emitido em 25.8.2023 pela Dra.
Fabiana Ribeiro Guimarães Gonçalves
(neurologista), registrando que a impetrante apresentava sinais e sintomas típicos do Transtorno do Espectro Autista (TEA), com histórico de desenvolvimento e padrão de rotina compatíveis com o diagnóstico, destacando-se, ainda, episódios recorrentes de relevante ansiedade com ‘situações’ diárias (ID 275917862 - Pág. 4);

d)

Extensa Avaliação Neuropsicológica datada de 31.7.2023, elaborada pela psicóloga/neuropsicóloga Dra.
Ednéia Dothling Linhares
– CRP – 23/1138 (ID 275917862 - Pág. 5/19);

e)

Receituário de controle especial, emitido em 24.1.2025, subscrito pela médica endocrinologista Dra.
Isabella C. Oliveira Mello
(CRM 6001 – RQE 2833), com prescrição de uso contínuo de duas caixas de Fluoxetina 10mg, corroborando a manutenção do tratamento psicofarmacológico da impetrante e,

f)

Atendimento com nutricionista, com indicação de homeopatias, avaliação de biopedância realizada em 2020 e resultado de exame clínico, solicitado pelo Dr.
Glaydson Jeronimo da Silva,
revelando “
TSH elevado no hipotireoidismo
” (ID 275917868 - Pág. 3/8).

A análise conjunta dos documentos médicos constantes nos autos evidencia que a impetrante
não
apresenta condições psicológicas adequadas para o exercício da função de jurada. Dentre os aspectos destacados, observam-se traços marcantes de sensibilidade sensorial, instabilidade emocional, hipersensibilidade a estímulos externos e intolerância a alterações de rotina e contextos de estresse social, sobretudo aqueles com significativa movimentação de pessoas. Esses elementos estão expressamente indicados no
Relatório Médico subscrito pela neurologista
Fabiana Gonçalves
, o qual afirma que tais fatores “
geram muita ansiedade ao lidar com as situações do dia-a-dia
”.

Adicionalmente, o
Laudo Psicológico de Avaliação Neuropsicológica
, composto por diversas páginas com análise técnica pormenorizada, apresenta essas conclusões. Embora registre que a impetrante possua emprego estável e mantenha relações interpessoais funcionais, de forma restrita, a avaliação por escalas clínicas — contemplando aspectos fisiológicos, cognitivos e emocionais — permitiu diagnosticar a presença de
Ansiedade Patológica de Intensidade
Grave
, associada ao
Transtorno do Espectro Autista (grau 2)
.

Para melhor elucidação do quadro clínico e contextualização da relevância da escusa pleiteada, transcreve-se trechos do documento em apreço:

“(...)

Atualmente,
apresenta alta probabilidade a reagir de maneira desajustada emocionalmente diante das pressões do dia a dia
. Dessa forma, tem mais facilidade para se estressar com os pequenos contratempos do cotidiano, assim como a adotar uma postura hostil e de maior irritabilidade com as pessoas. Pela alta
tendência a vivenciar estados emocionais negativos em circunstâncias estressantes, tem maior probabilidade a apresentar ideias irracionais e a reagir de forma ansiosa diante das frustrações, assim como a ter mais dificuldade para controlar os próprios impulsos em tais circunstâncias.

(...)

A ansiedade foi avaliada por meio de escala que contempla os aspectos fisiológicos, cognitivos e emocionais. O escore de Quésia foi igual a 46 pontos. Essa pontuação, de acordo com o ponto de corte (>25) do instrumento, apresenta
Ansiedade Patológica de intensidade Grave
.

(...)

O perfil neuropsicológico de Quésia compõe um quadro sugestivo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), com sintomas de ansiedade, tendo em vista que ela apresenta
déficits na comunicação social e na interação social
(Critério A); Padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades –
padrões rígidos, hipersensibilidade a estímulos sensoriais
– (Critério B); Sintomas presentes no período do desenvolvimento (Critério C); Prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social (Critério D); Não são mais bem explicados por deficiência intelectual (Critério E). Além destes,
o manual DSM-5-TR inclui como relevantes comorbidades associadas, como o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
.11

(...)

Impressão diagnóstica: F84.0 (Transtorno do Espectro Autista – nível 2) e F90.1 (TDAH – Apresentação predominantemente hiperativa/impulsiva) (DSM 5-TR).

(...)

A avaliação clínica indicou sintomas de ansiedade revelados de medo excessivo de errar e de tomar decisões
. Ainda,
déficits significativos na comunicação social, interação social e na reciprocidade socioemocional
. Os prejuízos na comunicação e na interação social de Quésia são pervasivos e sustentados, evidenciados
desde a infância
(atraso na linguagem, dificuldade de interação com os pares, de compartilhar emoções, preferência por atividades solitárias). Ademais, Quésia apresentou padrões restritos e repetitivos de comportamentos (travar as pernas, insistência na rotina).

O perfil neuropsicológico de Quésia compõe um
quadro sugestivo do Transtorno do Espectro Autista (TEA), com sintomas de ansiedade, tendo em vista que ela apresenta déficits na comunicação social e na interação social
(Critério A);
Padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades – padrões rígidos, hipersensibilidade a estímulos sensoriais
– (Critério B); Sintomas presentes no período do desenvolvimento (Critério C); Prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social (Critério D); Não são mais bem explicados por deficiência intelectual (Critério E). Além destes,
o manual

DSM-5-TR inclui como relevantes comorbidades associadas, como o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
.”.

Com base
nas informações coletadas na anamnese e nos resultados desta avaliação neuropsicológica, levando em conta a observação clínica e o fato de apresentar queixa desde criança, podemos dizer, primeiramente, que os resultados apontam para o
Transtorno do Espectro do Autismo (nível 2).
Secundariamente
, deve-se considerar hipótese de diagnóstico diferencial do
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
.
Sendo assim, estudos apontam que compreender o perfil cognitivo no TEA também auxilia no diagnóstico diferencial de outras transtornos comórbidos na origem ou no TDAH12.
Vale ressaltar que apesar dos prejuízos de flexibilidade cognitiva, atenção e responsividade social, Quésia apresenta estratégias bem estabelecidas para enfrentar as dificuldades no seu cotidiano”.
Destaquei (ID 275917862 - Pág. 15/17). Destaquei e Sublinhei.

A título meramente informativo, que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é classificado, segundo os critérios diagnósticos do
DSM-5
(
Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais
),
em três níveis de suporte, a depender do grau de comprometimento funcional do indivíduo. No caso da impetrante, o
Grau 2
corresponde à condição
grave na comunicação verbal e não verbal
, caracterizada pela necessidade de apoio substancial, notadamente nas áreas de comunicação social, e na presença de comportamentos restritivos e repetitivos (Vide: cf.
https://www.fcee.sc.gov.br/portal-do-autismo/o-que-e-autismo
).

Consoante se extrai do conjunto probatório encartado nos autos, mostra-se desaconselhável, sob perspectiva clínica especializada, que a impetrante seja exposta a ambientes desestruturados ou de elevada exigência emocional, sob pena de agravamento relevante de sua condição psíquica.

Com efeito, a atuação no Tribunal do Júri — espaço notoriamente marcado por duração prolongada, intensa carga emotiva, complexidade relacional e elevado grau de responsabilização decisória — revela-se, no caso concreto, fator desencadeador de desestabilização clínica, conforme expressamente consignado nos relatórios médicos coligidos aos autos.

É certo que a independência do Magistrado na valoração da prova deve ser resguardada; todavia, o afastamento das conclusões técnicas firmadas por profissionais especializados exige motivação robusta, tecnicamente consistente e juridicamente legitimada — o que, na espécie, não se verificou. A decisão vergastada limitou-se a afirmar a inexistência de impedimento absoluto ao comparecimento da impetrante à sessão do júri, sem, contudo, debruçar-se com profundidade sobre o conteúdo clínico-documental, conquanto tenha sugerido eventual dispensa da presença no ato.

Anote-se, a título ilustrativo, que a impetrante, professora de educação física, aufere remuneração mensal em torno de R$ 5.000,00, valor que, diante da necessidade de custeio de tratamentos médicos contínuos, revela-se possivelmente comprometido com despesas essenciais — circunstância que justifica o pleito de gratuidade judiciária. Ademais, o deslocamento entre Confresa/MT e Porto Alegre do Norte/MT, embora curto em distância, importaria esforço físico e ônus financeiro suscetíveis de agravamento do quadro clínico, conforme demonstrado nos autos (Holerite - ID 275917854).

É de se rememorar, por oportuno, que o dever cívico — conquanto revestido de relevante valor democrático — não ostenta natureza absoluta, tampouco pode ser exercido em detrimento de direitos fundamentais consagrados no texto constitucional, máxime aqueles que resguardam a dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III), o direito à saúde (art. 6o) e a obrigação do Estado de promovê-la de forma universal e igualitária (art. 196), tudo em estrita consonância com os ditames da Lei no 8.080/1990, cujo art. 2o estatui que a saúde constitui direito fundamental do ser humano, incumbindo ao Poder Público assegurar as condições indispensáveis ao seu pleno e efetivo exercício.

Nesse contexto, a negativa de dispensa da função de jurada, tal como decidida pelo Juízo
a quo
, revela-se desprovida de razoabilidade, impondo-se, por conseguinte, a concessão definitiva da segurança como medida de tutela jurisdicional proporcional, adequada e necessária.

Ademais, o
periculum in mora
apresenta-se evidente, haja vista a concreta possibilidade de que o cumprimento da convocação acarrete deterioração significativa do já fragilizado estado clínico delicado da impetrante. Igualmente presente o
fumus boni iuris
, ancorado na robusta documentação acostada, que, com elevado grau de precisão diagnóstica, atesta a incompatibilidade da impetrante com o exercício do
múnus
em questão.

Por derradeiro, destaca-se que a continuidade e a atualidade do quadro clínico estão comprovadas, mediante receituário controlado emitido em janeiro de 2025, que prescreve a manutenção do uso de Fluoxetina 10mg — psicofármaco de uso recorrente no tratamento de transtornos psicológicos, como os apresentados pela impetrante. Tal prescrição, longe de representar elemento isolado, corrobora a constância da enfermidade e sua repercussão deletéria sobre a estabilidade emocional da paciente.

A permanência do tratamento especializado, aliada à contraindicação expressa para exposição a ambientes de alta demanda emocional, confirma, com grau de certeza, que a impetrante não detém condições psíquicas de suportar o encargo imposto, devendo ser imediatamente exonerada da obrigação, em respeito às suas limitações clínicas e aos postulados constitucionais de proteção à saúde mental.

Em arremate, a exigência de comparecimento ao plenário do Júri, nas presentes circunstâncias, representaria não apenas desconsideração das evidências técnicas reunidas, mas também manifesta violação ao princípio da dignidade humana, revelando-se, por isso, juridicamente inadmissível. A concessão da segurança é medida que se impõe com base no dever estatal de proteção integral à saúde de seus cidadãos — inclusive, e sobretudo, daqueles em situação de vulnerabilidade.

Como bem pontuado pelo doto parecerista, aliás, “
a Lei no 12.764/2012, conhecida como Lei Berenice Piana, define o Transtorno do Espectro Autista (TEA) como condição de deficiência para todos os efeitos legais (Art. 1o, § 2o). Nesse contexto, ao se colocar a impetrante em locais inadequados à sua condição mental, há risco de agravamento do quadro
” (ID 281992852).

Ilustrando o raciocínio, colaciono as seguintes jurisprudências:

“1. A jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica, entende que o Mandado de Segurança contra ato judicial constitui medida excepcional, cabível quando: (i) a decisão judicial é atacável por recurso ao qual não seja possível conceder efeito suspensivo; (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal. O
mandamus,
como sucedâneo recursal, somente é cabível quando inexistente recurso próprio. 2. Nos termos do art . 437, X, do Código de Processo Penal, estão excluídos do júri [...] aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. Em acréscimo, o art. 443 do referido diploma processual prescreve que somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados. 3.
A documentação juntada permite concluir ser o quadro de saúde do impetrante justo impedimento capaz de fundamentar o pedido de escusa do serviço no Júri. O honroso serviço ao Tribunal do Júri é de reconhecida longa duração e demanda extrema dedicação aos debates e às questões postas em julgamento (não admitindo interrupções ou momentos de desatenção e distração). 4. Não é razoável exigir do impetrante que se submeta a dor e sofrimento em prol do exercício do múnus público de jurado, ainda mais quando o próprio ordenamento jurídico prevê expressamente a possibilidade de dispensa em caso de justo impedimento
(art. 437, X, do CPP). 5. Inconteste, no caso, a violação a direito líquido e certo do impetrante. 6. Segurança concedida. Liminar confirmada”. (
TJ-DF 07037612620238070000 1680436, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2023
). Destaquei.

“Conforme a dicção do artigo 443 do Código de Processo Penal, havendo motivo relevante, devidamente comprovado até o momento da chamada dos jurados, salvo motivo de força maior, é possível a dispensa do jurado.
A expressão “motivo relevante”, para fins de dispensa, em se tratado de caso de jurado acometido por patologia, não demanda a imposição ao cidadão um esforço extraordinário para que consiga desempenhar seu múnus, sendo razoável a dispensa em caso que a patologia importe em grande desconforto, sobretudo diante da natureza dos julgamentos do Tribunal do Júri. Segurança concedida, liminar confirmada
”. (
TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL: 10048592520248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2024, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 19/11/2024
). Destaquei.

Logo,
com fundamento no art. 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, nos arts. 437, X, e 443 do Código de Processo Penal, bem como nos arts. 1o, III, e 196 da Constituição Federal,
concedo a segurança
, em
caráter definitivo,
para tornar sem efeito a decisão judicial impugnada, proferida nos autos do Processo n.o 1003513-56.2024.8.11.0059, reconhecendo,
in casu,
a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, na medida em que a manutenção do ato coator poderia implicar risco concreto de agravamento do quadro clínico da impetrante.

Por derradeiro, no que tange ao pleito de
gratuidade judiciária
, cumpre consignar que, consoante o disposto na
Tabela A do Provimento n.o 11/2018-CGJ
– que disciplina as custas nos feitos de competência originária do Tribunal –, especificamente na NOTA “a”, estão isentos do recolhimento de custas processuais os feitos mencionados no art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, dentre os quais se insere, expressamente, o mandado de segurança, confira-se:

PROVIMENTO No. 11/2018-CGJ/ NOTA “a)”:

“...
estão isentos do pagamento de custas os feitos relacionados no art. 10 – XXII, da Constituição Estadual”
(Vide: https://corregedoria-mc.tjmt.jus.br/corregedoria-arquivos-prod/cms/Provimento_n__11_2018-CGJ.pdf).

LEI ESTADUAL:

“
Art. 10.
O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

(...)

XXII
- a gratuidade das ações de "habeas-corpus", "habeas-data", mandado de segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei.” (Vide:
https://leisestaduais.com.br/lei/constituicao-estadual-mt
).

Dessarte, tratando-se de ação de natureza isenta, carece de objeto o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, por inexistirem encargos financeiros a serem suportados pela parte impetrante.

Nesse mesmo sentido converge o raciocínio esposado na decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador
Gilberto Giraldelli
, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1015832-15.2019.8.11.0000, publicada em 18.10.2019,
ipsis litteris
:
“...de acordo com a Tabela A do Provimento n.o 11/2018-CGJ, estão isentos do pagamento de custas processuais os feitos previstos no art. 10, inc. XXII, da Constituição Estadual, dentre eles, o mandado de segurança. Logo, não há que se admitir o pedido de concessão das benesses da Justiça Gratuita(...)
” (
TJ-MT - MS: 10158321520198110000 MT, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/10/2019, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 18/10/2019
).

Diante desse cenário, o pedido não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal, veja-se excerto de julgado:

“REVISÃO CRIMINAL – (...)– JUSTIÇA GRATUITA INVIABILIZADA EM RAZÃO DE SE TRATAR DE DEMANDA SEM ÔNUS PROCESSUAL – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA EXTENSÃO CONHECIDA. (...)
Em se tratando de demanda sem ônus processual, não há razão de ser no pedido de justiça gratuita
. (
N.U 1015403-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024
). Destaquei.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em
parcial sintonia
com o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça,

conheço em parte
o
mandamus,
e na parte conhecida,
CONCEDO A SEGURANÇA
, em
definitivo,
para:

1.

Reconhecer a existência de
justo impedimento
para o exercício da função de jurada por parte da impetrante;

2.

Determinar a
exclusão da impetrante
,
Quésia Francisca da Silveira Magalhães
, da lista anual de jurados da
Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
, bem como a
abstenção, por parte da autoridade coatora, de promovê-la a futuras convocações para sessões do Tribunal do Júri,
enquanto persistirem as condições clínicas impeditivas ora demonstradas nos autos
.

Sem
condenação em custas, nos termos do art. 25 da Lei n.o 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025